Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM PRESTAÇÕES. RESOLUÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO.
I. À luz do que dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, a arrematação não pode ser resolvida sem que o arrematante tenha sido ouvido a respeito do inadimplemento que lhe é imputado.
II. Em se cuidando de arrematação “em prestações”, a mora não autoriza em si mesma a resolução da arrematação, senão a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 895 do Código de Processo Civil.
III. A interpretação teleológica e sistemática dos artigos 895, §§ 4° e 5°, 897 e 898 do Código de Processo Civil, remete à conclusão de que a resolução da arrematação pressupõe o inadimplemento do arrematante depois de aplicada a “multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas”.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.